Tribunal: STF
Processo: ARE 1586822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL PENAL. RETIFICAÇÃO DE EDITAL NA FASE FINAL DO CERTAME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, contra a Retificação nº 04, que alterou a redação original do item 9.8.4 do Edital nº 02/2024, restringindo a aceitação de títulos à data de publicação do edital, e não à data da convocação para a respectiva fase, como previsto inicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode alterar, na fase final do concurso, o critério de avaliação de títulos previsto no edital, sem respaldo legal superveniente ou erro material, com impacto na classificação dos candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual se evidencia no presente caso diante da modificação unilateral de critério objetivo previamente estabelecido no edital, que gerou prejuízo direto à impetrante. 4. A alteração do edital na fase final do certame, sem respaldo em norma superveniente ou correção de erro material evidente, viola os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. A Lei Estadual nº 19.587/2017, invocada pela Administração como justificativa para a retificação do edital, já se encontrava vigente no momento da publicação do instrumento convocatório. Assim, eventual incompatibilidade deveria ter sido sanada desde o início do certame, não sendo válida como fundamento para alteração posterior das regras.
IV. DISPOSITIVO
6. Segurança concedida, confirmando a liminar e determinando que a impetrante tenha seus títulos avaliados conforme a redação original do item 9.8.4 do edital. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública não pode alterar, sem respaldo legal superveniente ou correção de erro material, critério de avaliação de títulos previsto no edital de concurso público na fase final do certame. 2. A modificação da regra editalícia que reduz o prazo para obtenção de títulos a poucos dias da convocação para essa etapa viola os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.” _____ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 19.587/2017, art. 60, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 24.05.2023; TJGO, Mandado de Segurança Cível nº 5380759-31.2025.8.09.0051, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, 10ª Câmara Cível, julgado em 05.08.2025; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5632347- 93.2025.8.09.0051, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 2ª Câmara Cível, publicado em 04.09.2025." 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente